Tribunal: TJSP
Processo: 1000274-46.2025.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC/RCC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL POSTA EM CONTRARRAZÕES. Não configuração. Alegações recursais que decorrem dos documentos juntados pela própria

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC/RCC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL POSTA EM CONTRARRAZÕES. Não configuração. Alegações recursais que decorrem dos documentos juntados pela própria parte ré no curso da instrução processual. Desdobramento da controvérsia. Preliminar afastada.
2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Indeferimento de prova pericial. Parte intimada que deixou de se insurgir no momento oportuno. Preclusão. Contratos e documentos apresentados. Ausência de impugnação específica. Controvérsia delimitada à relação jurídica de 2023. Questionamento de assinatura referente a documento diverso. Suficiência do conjunto probatório. Art. 370 do CPC. Nulidade afastada.
3. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), considerando ser incontroversa a validade da contratação, materializada pela inércia da parte autora, que deixou transcorrer "in albis" o prazo se manifestar sobre os documentos juntados pela ré, inclusive existindo diversos comprovantes de saques desde 2019, que foram realizados pela autora.
4. DANO MORAL. Não caracterizado. Instituição financeira que age no exercício regular de seu direito (CC/02, art. 188, inc. I).
5. Recurso desprovido.